Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. TÍTULO JUDICIAL QUE RECONHECE ABUSIVIDADE NO REAJUSTE POR IDADE EM PLANO DE SAÚDE. PERÍCIA ATUARIAL. RESP 1.568.244/RJ. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. BOA FÉ PROCESSUAL. ART. 5o DO CPC. PERÍCIA INCONCLUSIVA. RESISTÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER DOCUMENTOS AO PERITO DO JUÍZO. ÔNUS DA OPERADORA. COISA JULGADA MATERIAL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Aperfeiçoado o título judicial com o trânsito em julgado da sentença que reconhece abusividade no reajuste perpetrado pela operadora de plano de saúde em razão da idade do participante, não se revela possível concluir, em sede de liquidação de sentença, que o reajuste aplicável é o mesmo que foi reputado como ilícito em decisão imutável e indiscutível em razão da coisa julgada.
2. No caso ter o plano de saúde deixado de fornecer os documentos necessários para a elaboração do cálculo atuarial pelo perito, a operadora deverá arcar com o ônus do não fornecimento da aludida prova. (Acórdão 1240981, 07250470220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).
3. Inviável beneficiar-se a operadora de plano de saúde de sua própria falta de cooperação para com a melhor instrução do processo e de seu descompromisso com a boa-fé processual ao resistir em franquear ao perito judicial documentos imprescindíveis à exata concretização da opinião atuária destinada a subsidiar a liquidação da sentença, nos exatos termos do esculpido no título judicial exequendo, o qual, ademais, conferiu vigência à orientação jurisprudencial do Recurso Especial no 1.568.244/RJ, proferido sob o rito dos recursos repetitivos.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.